Tribunal: TJDFT
Processo: 0006873-69.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de preferência formulado pelo credor ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS BRITO no ID 15513517, tendo em vista que a decisão de fls. 24/25 do ID 7577959 já concedeu a preferência e o credor recebeu o crédito descrito no alvará de fl. 36, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, a fim de evitar eventual burla ao teto do valor passível de recebimento pela via preferencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto